Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-82.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1001103-82.2018.8.11.0011
Recorrente: DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S. A.
Recorrido: EUGENY VIRGEM ESPINDOLI MEIRELES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S. A. (id 60668493) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52609981):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – CABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ - para manter a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 à pessoa jurídica que teve seu nome negativado indevidamente - o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.” (TJMT, RAC 1001103-82.2018.8.11.0011, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 53666484 foram rejeitados, conforme acórdão id 57984478.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão merece ser reformado, uma vez que teria afrontado o disposto nos artigos 369 do CPC e 5o, LV, da CF ao impossibilitar a produção de provas imprescindíveis para a resolução da lide.
Aponta que houve afronta ao artigo 944 do Código Civil ao fixar o dano moral em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Postula ainda pela concessão da Justiça Gratuita, apontando que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais em razão de encontrar-se em recuperação judicial.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Desta forma, há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial desde que preenchidas alguma das duas hipóteses legais, quais sejam: a) demonstração da probabilidade de provimento do recurso; ou b) existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na espécie, mostram-se presentes os dois requisitos ensejadores da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Confira- se. Em primeiro lugar, é extremamente alta a probabilidade de provimento recursal, em que pese foi efetivamente demonstrado o caucionamento do valor e ausência de risco de prejuízo à parte contrária.
Em segundo lugar, o risco de dano grave ou de difícil reparação se mostra evidente, na medida em que, caso seja mantida incólume o acórdão recorrido, o que se admite apenas a título argumentativo, poderá ocorrer dano permanente à empresa, uma vez que os protestos estão ativos e causando inúmeros transtornos para a atividade econômica da empresa, que já se encontra em Recuperação Judicial.
Por derradeiro, mostra-se possível e extremamente necessária a concessão excepcional da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente Recurso Especial, a fim de que os protestos sejam suspensos até que se julgue o presente recurso.”
Recurso tempestivo e postula pela concessão da Justiça Gratuita, conforme certidões id 64908973 e 65761488.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que apontou o perigo de dano ao argumento da existência de protestos ativos que estariam causando transtornos para a atividade econômica da empresa.
Entretanto, o caso em discussão não trata de protestos, mas sim de indenização por dano moral decorrente de vício do produto.
Ou seja, o fundamento utilizado pela parte Recorrente é diverso da realidade dos autos.
Além disso, o STJ já pacificou o entendimento de que é necessário analisar o conjunto fático-probatório para a concessão do benefício da justiça gratuita que foi postulado, atraindo o óbice da Súmula n. 07, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo extremo, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1464705/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020) – destaquei.
Assim, ausente a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em concessão do efeito suspensivo
Note-se que o recurso postula pela concessão da Justiça Gratuita baseou-se na premissa de que a empresa se encontra em recuperação judicial.
Entretanto, resta pacificado que o fato de estar em processo recuperacional não autoriza a concessão da Justiça Gratuita, conforme aresto:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA– JULGAMENTO DE ACORDO COM A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MOTIVO QUE POR SI SÓ NÃO CONFERE O DIREITO À JUSTIÇA GRATUITA - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, pois não evidenciado nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.” (TJMT, N.U 1002494-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020) – destaquei.
Isto posto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, bem como indefiro o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, e ainda, a Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi